Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002423-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), LUCAS LUAN CAMPOS RIBEIRO - CPF: 067.840.661-89 (PACIENTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BOTTAN COSTA E SILVA - CPF: 017.827.661-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002423-93.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LUAN CAMPOS RIBEIRO

IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE AUTOMÓVEL (CP, ART. 311) – PRISÃO PREVENTIVA – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA MEDIDA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUTORIDADE COATORA EQUIVOCADA – JUÍZO DO LOCAL DA PRISÃO – COMPETENTE APENAS SOBRE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ARGUMENTOS GENÉRICOS E DESVINCULADOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SUPOSTA OFENSA – TESE DE VIOLÊNCIA POLICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE DAS AUTORIDADES COMPETENTES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE
–
ORDEM DENEGADA
.

Inviável conhecer de habeas corpus relativo a ato judicial produzido por unidade diversa da apontada como autoridade coatora.

A tese de cerceamento de defesa exige demonstração específica e concreta da suposta ofensa. A mera transcrição genérica de argumentos de direito não é suficiente para demonstrar eventual descompasso com a norma.

Na estreita via do
habeas corpus
, é inadmissível a análise de teses de tortura policial, diante da imprescindível necessidade de dilação probatória, pelas autoridade competentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002423-93.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LUAN CAMPOS RIBEIRO

IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Luan Campos Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única de Porto Esperidião, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação (CP, art. 180), desobediência (CP, art. 330) e adulteração de sinal identificador de automóvel (CP, art. 311).

Aduz que o mandado de prisão foi cumprido em 01/02/2024 e que o paciente foi submetido à audiência de custódia perante o juízo da Vara Única de Barra do Bugres (local do cumprimento), apontando-o como autoridade coatora.

Afirma que, na ocasião da audiência de custódia, não foi oportunizado ao paciente o pleno exercício do direito de defesa, bem como aduz ter sido agredido durante o cumprimento da ordem de prisão.

Argumenta, ao final, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas alternativas (id. 201098160).

O pedido liminar foi indeferido (id. 202970674).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203828187).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 204160169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002423-93.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LUAN CAMPOS RIBEIRO

IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Lucas Luan Campos Ribeiro
, diante da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de receptação, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Conforme se observa dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação, em 21/03/2023. Ao analisar a situação, o juízo singular de Porto Esperidião colocou o paciente em liberdade.

Ocorre que, em 25/03/2023, ou seja, quatro dias após ser solto, o paciente foi preso novamente, por delito da mesma espécie, transportando veículo produto de crime.

Diante disso, ao receber a inicial acusatória relativa à primeira prática delitiva, o magistrado singular decretou a prisão preventiva, em razão da reiteração criminosa. O mandado de prisão expedido foi cumprido em 01/02/2024, na comarca de Barra do Bugres, onde o paciente foi submetido à audiência de custódia.

Nesse contexto, o impetrante sustenta ser a prisão preventiva desnecessária e que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da medida.

No entanto, o pleito não merece ser conhecido.

Isso porque, a presente impetração aponta como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres, local onde o paciente foi preso e submetido à audiência de custódia.

No entanto, a decisão de constrição cautelar foi prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão diante da reiteração delitiva do paciente.

Assim, como exposto na análise da decisão monocrática, os argumentos relativos à necessidade – ou não – da medida cautelar devem ser dirigidos contra a autoridade judicial que prolatou a decisão, ou seja, no presente caso, contra o juízo da Vara Única de Porto Esperidião.

Desse modo, diante da inadequada indicação da autoridade coatora quanto aos argumentos relativos à prescindibilidade da medida de constrição, inviável conhecer do
habeas corpus
nessa extensão.

Por outro lado, o impetrante argumenta que o paciente teve seu direito de defesa cerceado durante a audiência de custódia.

No entanto, apesar dos longos parágrafos trazidos na petição inicial, observa-se que os argumentos expostos são meras transcrições genéricas, sem qualquer vinculação ao caso concreto ou descrição do suposto cerceamento de defesa.

Além disso, verifica-se que o termo da solenidade de custódia não registrou qualquer inconformismo do paciente ou dos seus defensores, inexistindo indícios de que o juízo tenha ofendido ou impedido qualquer direito do paciente.

Dessa forma, inquestionável que a audiência de custódia alcançou seu objetivo primário, ou seja, averiguou a legalidade e regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva, não sendo possível identificar qualquer desconformidade.

Por outra vertente, no que toca à alegação de que o paciente teria sido agredido durante o cumprimento do mandado de prisão, o impetrante se baseia apenas nas palavras do paciente ditas durante a audiência, sem trazer qualquer prova do alegado.

Além disso, é certo que excessos dos agentes policiais devem ser avaliados em procedimento próprio, pelas autoridades competentes, o que foi observado pelo magistrado singular, ao determinar que, havendo indícios de lesão corporal no exame de corpo de delito, seja comunicado o Ministério Público para as devidas providências.

A propósito:

[...] “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. (AgRg no HC n. 654.422/PE)” [...] (AgRg no HC n. 871.434/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024).

Portanto, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, inviável a concessão da segurança pleiteada.

Diante do exposto, voto por
conhecer em parte
da impetração e, nessa extensão,
denegar
ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024